Tribunal: TJBA
Processo: 8001712-40.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001712-40.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: JULIO CESAR SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA LIMA AMORIM, JOSE BENTO BRITO PORTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. CLÍNICA DE OPTOMETRIA. CASSAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE REVOGOU A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DECRETO Nº 20.931/32. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de concessão de Alvará de funcionamento para clínica de optometria e cassação do ato administrativo da Vigilância Sanitária que determinou a interrupção das atividades da clínica.

Autor argumenta que a interdição é ilegal, pois possui diploma de nível superior em optometria e que a proibição do Decreto nº 20.931/32 não se aplica à sua situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a interdição do estabelecimento profissional da parte autora é legal, considerando a formação superior em optometria reconhecida pelo Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, considerando que a interdição do estabelecimento profissional da parte autora representa impedimento para o seu labor e manutenção própria e de sua família.

A julgadora de primeiro grau seguiu o posicionamento do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 131, de Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que os Decretos que limitam o exercício da função de optometrista não se aplicam aos profissionais com formação superior em optometria reconhecida pelo Poder Público.

A concessão do Alvará de funcionamento e da Licença necessária à prática da atividade desenvolvida pelo demandante estão condicionados ao preenchimento dos requisitos legais para seu exercício da profissão, uma vez que se trata de ato vinculado da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interdição do estabelecimento profissional da parte autora representa impedimento para o seu labor e manutenção própria e de sua família.

Os Decretos que limitam o exercício da função de optometrista não se aplicam aos profissionais com formação superior em optometria reconhecida pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.931/32, art. 3º, 38, 39.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 131, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.06.2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8001712-40.2021.8.05.0032
,

tendo como Apelante
MUNICIPIO DE BRUMADO

e Apelado
JULIO CESAR SILVA SANTOS
e
JULIO CESAR SILVA SANTOS ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR